Tribunal: TJBA
Processo: 8003930-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003930-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEITON DE SOUSA ALMEIDA e outros Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por CLEITON DE SOUSA ALMEIDA e JAIME BISPO SANTANA, contra a sentença que lhes condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em face da vítima GLEDSON SOUZA DE JESUS e do previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da Farmácia Drogasil e de TIAGO DA CONCEIÇÃO, sob a forma de crime continuado (artigo 71 do Código Penal), e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal. O Apelante CLEITON DE SOUSA ALMEIDA pugna pela desclassificação do crime para sua modalidade tentada. Entretanto, examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática do crime consumado imputado pela acusação. Com efeito, verifica-se que o delito foi consumado, diante da inversão da posse do bem, ainda que por breve período. Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal, não há que se falar em tentativa. Da análise do conteúdo probatório dos autos, restou claramente comprovada a consumação do delito de roubo majorado, diante da inversão da posse da res furtiva. Nesse sentido, vale ressaltar que a posse tranquila da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito de roubo, bastando, tão somente, a inversão da posse, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 582, nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” No que tange ao pleito defensivo de absolvição do crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, este também não merece prosperar, tendo em vista que o conteúdo probatório dos autos demonstra a participação de um menor de idade na execução dos delitos. Para além disso, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que o delito previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, é crime formal, não sendo necessária para sua configuração a prova da efetiva corrupção do menor. Precedentes. Portanto, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para sua modalidade tentada, tampouco em absolvição do crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90. Ademais, o Apelante JAIME BISPO SANTANA alegou a ausência de provas e a inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Contudo, o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar a prática delituosa por parte do Apelante. Com efeito, a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial da arma, assim como dos depoimentos colhidos em juízo, de modo que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento do autor do fato. Em verdade, vale ressaltar que as declarações das vítimas estão de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Diante do exposto, o pleito defensivo não merece prosperar. Subsidiariamente, os Apelantes pugnam pela reforma da dosimetria da pena. Da análise dos autos, verifica-se o acerto da valoração negativa das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo de primeiro grau, diante dos elementos probatórios presentes no caso concreto. Assim, verifica-se que a dosimetria da pena aplicada aos Apelantes não merece reforma, motivo pelo qual os pleitos defensivos não merecem prosperar. Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, este é de competência do Juízo da Execução, razão pela qual rejeito o pleito defensivo. Recursos de Apelação CONHECIDOS e IMPROVIDOS, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8003930-66.2023.8.05.0001, que tem como Apelantes, CLEITON DE SOUSA ALMEIDA e JAIME BISPO SANTANA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER os Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.